Tribunal: TJDFT
Processo: 0739846-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739846-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA RODRIGUES ARAGAO AGRAVADO: FRANCISCO MARTINS DE AZEVEDO GARCIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID 64270521) interposto por ANDREA RODRIGUES ARAGÃO MARTINS em face de FRANCISCO MARTINS DE AZEVEDO GARCIA ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial n. 0750756-94.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido da Agravante para a reconhecer a ilegitimidade ativa do Agravado, nos seguintes termos (ID 211469939 na origem): ANDREA RODRIGUES ARAGAO MARTINS apresentou objeção de pré-executividade, na qual suscita a ilegitimidade ativa do exequente, por ter o título executivo sido firmado com terceiro, THAIS IMOBILIÁRIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA, a quem os pagamentos eram vertidos. Insurge-se, ainda, contra a higidez do título, por ter sido subscrito, em nome de THAIS IMOBILIÁRIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA, por PAULO CESAR SILVA, pessoa destituída de procuração e poderes para firmar compromisso em nome da mencionada pessoa jurídica, segundo a excipiente. Nesse sentido, acresce que falta requisito de validade ao ato. Sucintamente relatados, decido. Revisitando o título executivo, ID 181251091, lê-se que figura como credor justamente o exequente, FRANCISCO MARTINS DE AZEVEDO GARCIA, representado por THAIS IMOBILIÁRIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. Destarte, THAIS IMOBILIÁRIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA não é a exequente, mas mera representante de FRANCISCO MARTINS DE AZEVEDO GARCIA. Este, sim, na qualidade de credor, é o titular do interesse versado no título e detém pertinência subjetiva com o objeto litigioso e legitimidade ativa ad causam. Conforme dito, a representante do credor apenas firmou o ato em seu nome, coisa que o vincula, tanto que busca a satisfação dos haveres, via execução, a teor dos seguintes dispositivos do Código Civil: Art. 663. Sempre que o mandatário estipular negócios expressamente em nome do mandante, será este o único responsável; ficará, porém, o mandatário pessoalmente obrigado, se agir no seu próprio nome, ainda que o negócio seja de conta do mandante. Art. 675. O mandante é obrigado a satisfazer todas as obrigações contraídas pelo mandatário, na conformidade do mandato conferido, e adiantar a importância das despesas necessárias à execução dele, quando o mandatário lho pedir. Art. 679. Ainda que o mandatário contrarie as instruções do mandante, se não exceder os limites do mandato, ficará o mandante obrigado para com aqueles com quem o seu procurador contratou; mas terá contra este ação pelas perdas e danos resultantes da inobservância das instruções. Tais regras enunciam, em suma, que a representante, ao agir em nome do credor, não se torna titular dos direitos deste, que fica vinculado aos negócios contraídos e pode executá-los, como no presente caso. Vale pontuar que, no contrato de mandato, mune-se alguém para praticar atos ou administrar interesses em nome de outrem, mas sem transferência em si do direito a ser gerido, nos termos do art. 653, Código Civil. Logo, o credor conserva plenamente seus direitos e pode exigi-los em nome próprio, pelo que a prefacial de ilegitimidade merece ser superada. No que tange ao alegado vício na formação do título, por ter sido chancelado por pessoa aparentemente sem poderes para tanto (PAULO CESAR SILVA, em nome de THAIS IMOBILIÁRIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA), tem-se, na verdade, que a assinatura do credor nem é requisito necessário para o nascimento do título. Afinal, é título executivo extrajudicial "o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas" (art. 784, III, CPC), como o que lastreia a demanda (ID 181251091). É prescindível, pois, que o exequente assine o título. Se o devedor o faz, com a interveniência de duas testemunhas, e assume a obrigação correspondente, vincula-se ao cumprimento e torna-se passível de ser executado. Não bastasse, caso o devedor guarde dúvidas quanto à qualidade de quem se apresenta como representante, pode exigir, na fase de formação do contrato, a comprovação dos poderes do outorgado, como lhe faculta o art. 654, § 2o, Código Civil. Ao reverso, se assinou a avença, contraria a boa-fé levantar virtual falta de poderes do representante, na atual quadra. Posto isso, afasto as questões prévias e indefiro, de plano, o pedido do executado. À falta pagamento e tendo em vista que a excipiente fora citada pessoalmente (ID 208777089), ao CJU para pesquisas de bens pertinentes. Prossiga-se com as citações dos demais executados, com a nota de que a executada RESULTS - SOLUCOES &amp; NEGOCIOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA é administrada pelos também executados JOSE AUGUSTO DE BARROS NETO e ADRIANE RODRIGUES ARAGAO (vide anexo) e a citação de qualquer destes dois implicará, em consequência, a também citação da pessoa jurídica. Publique-se. Inicialmente, a Agravante pede a gratuidade de justiça e, em sede de pedido de tutela recursal, pleiteia efeito suspensivo. Não constam documentos juntados ao recurso, bem como não se tem notícia dos autos na origem de rol documental nesse sentido, uma vez que somente constam termo de acordo, planilha de débito, comprovante de inscrição e situação cadastral, contrato de locação e pesquisas a sistemas de informação. Não houve pagamento de preparo, tendo em vista que a Agravante pede a concessão da gratuidade de justiça. DECIDO. A Constituição Federal no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. A teor do art. 99, parágrafo 3o, do CPC “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Nesses termos, para concessão da gratuidade em favor de pessoa natural, basta, em princípio, a declaração de pobreza, atestando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Porém, referida declaração reveste-se tão somente de presunção de relativa veracidade, conforme se colhe da leitura dos artigos 99, § 2o e 100, ambos do CPC. Assim, a declaração de hipossuficiência financeira apresentada pelo requerente pode ser não acolhida pelo Juízo, com base nos elementos probatórios constantes nos autos, ou impugnada pela parte adversa. Compreende-se como “insuficiência de recursos os casos das pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016, p. 516). A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente, incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o art. 98, caput, do CPC. Com efeito, a lei não fixou parâmetros objetivos para concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Nesse contexto, sobreleva-se a necessidade de se observar o “mínimo existencial” para sobrevivência digna da Agravante. Tem-se entendido que o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE constitui referência para se fixar como mínimo existencial alimentar o valor de cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Estabelecidos os parâmetros, cabe ao Juízo analisar a efetiva situação do requerente, ou seja, se tal se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. A Agravante não logrou êxito em evidenciar elementos concretos, tanto em grau de recurso, como no processo de origem, que permitam a concessão da gratuidade, haja vista que o rol documental anexado na origem é insuficiente para mostrar o estado de hipossuficiência. De mais a mais, não existe emenda a agravo, de modo que incumbe à parte municiar o feito com as peças e os documentos hábeis a demonstrar minimamente sua pretensão. A Agravante não se desincumbiu do encargo probatório de comprovar o direito, na forma do art. 373, inc. I, do CPC. Diante desse cenário, entendo que a Agravante não reúne os requisitos ensejadores da gratuidade de justiça. Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado deste Colegiado: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SDECISÃO MANTIDA. 1. A controvérsia consiste na discussão sobre os requisitos para a obtenção da gratuidade de justiça. 2. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes, do CPC, que exigem para concessão a mera apresentação de declaração de pobreza pelo requerente. No entanto, a presunção prevista no § 3o do art. 99 do CPC, é relativa, por isso, pode ser impugnada pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC, ou não ser acolhida pelo Juízo, mediante exame dos elementos probatórios constantes nos autos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC e art. 5o, inc. LXXIV, da CF. 3. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte requerente. 4. Em análise ao caso concreto, percebe-se que o Agravante não logrou êxito em demonstrar um cenário de rendimento mensal inferior ao critério de 5 salários-mínimos. Assim, diante dos parâmetros estabelecidos e da análise dos documentos juntados aos autos não é possível auferir se ao Agravante se encontra na alegada situação de hipossuficiência. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1756012, 07169480420238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 22/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos); Portanto, a Agravante não comprovou situação de vulnerabilidade econômica excepcional, que comprometa o mínimo existencial. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Agravante e DETERMINO o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso (art. 101, § 2o, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de setembro de 2024 16:09:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador